Tribunal: TJMT
Processo: 1001675-90.2017.8.11.0005
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001675-90.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), JULIO CESAR MACHIONE MORI - CPF: 019.748.418-20 (APELADO), ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001675-90.2017.8.11.0005

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JULIO CESAR MACHIONE MORI

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – QUITAÇÃO DO CONTRATO – BAIXA DA HIPOTECA – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO – DANOS MORAIS - CONFIGURADOS – READEQUAÇÃO DO CRITÉRIO UTILIZADO PARA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Após a quitação do contrato, cabe à instituição financeira retirar o gravame que sobre o bem recai, de maneira que, mantida a restrição indevidamente, limitando descabidamente o direito de propriedade do autor, que ficou impossibilitado de transferir o bem que já havia sido vendido a terceiros, restam evidenciados os requisitos ensejadores da responsabilidade civil e, por consequência, do dever de indenizar.

2. Havendo condenação do réu/apelante ao pagamento de indenização, para a fixação dos honorários advocatícios deve ser observada a regra contida no §2º, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001675-90.2017.8.11.0005

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JULIO CESAR MACHIONE MORI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Banco do Brasil S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais de nº. 1001675-90.2017.8.11.0005, ajuizada por
Júlio César Machione Mori
.

O magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para: a) DETERMINAR a expedição de ofício ao RGI da Comarca para efetuar a baixa da hipoteca oriunda da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n.º 96/70153, em virtude de sua quitação; b) CONDENAR o réu ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do (art. 406 do CC c/c art.161 do CTN), cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença; c) CONFIRMAR a liminar de id. 12857847; e, por fim, d) CONDENAR o réu ao pagamento dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, a ser devidamente atualizado, na forma do § 2º, do art. 85, do CPC

(ID 43816974).

Irresignado, o réu/apelante aduz que para existir obrigação de indenizar, necessário se faz demonstrar os seguintes elementos: fato lesivo voluntário causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, ocorrência de um dano patrimonial ou moral e nexo causal entre um e outro, o que não restou comprovado nos autos.

Sustenta que, inexistindo ato ilícito e tendo em vista que a situação ocorrida gerou apenas mero dissabor, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser afastada.

Defende que, para o arbitramento da verba honorária deve ser observada a regra contida no §4º, do art. 85, do CPC (ID 43816976).

O apelado apresentou contrarrazões, nas quais pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 43816984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001675-90.2017.8.11.0005

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão gravita em torno da existência ou não de danos morais passíveis de indenização, bem como se o critério utilizado pelo sentenciante para a fixação da verba honorária é adequado.

Pois bem.

Sem delongas, pelo o que dos autos consta, resta incontroverso que, efetuada a quitação das obrigações contratuais, o banco réu/apelante manteve a hipoteca que sobre o imóvel recaia.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a simples demora no cancelamento/baixa da hipoteca que garantia o contrato quitado, não gera, por si só, dano moral indenizável, devendo o pedido indenizatório estar acompanhada de prova acerca do alegado dano.

No caso, o autor indicou que a área já havia sido vendida para terceiros, contudo ficou impossibilitado de transferir a área para os compradores, restando, assim, evidenciados os requisitos ensejadores da responsabilidade civil e, por consequência, do dever de indenizar do réu/apelante.

Com efeito, no caso, evidente que a demora na baixa do gravame acarretou ao autor limitação descabida ao direito de propriedade, situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, devendo ser mantida, portanto, a condenação a título de danos morais.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL. DEMORA NA BAIXA DA HIPOTECA. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NA EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS PREVISTOS NO ART. 85, §2º, DO CPC. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
Compulsando os autos, verifica-se que a dívida foi devidamente quitada há 25 anos e a parte ré, mesmo assim, se nega a baixar o gravame, restando patente, portanto, o dano moral
.
Em outras palavras, entendo que na hipótese de demora na baixa do gravame está presente o dever de indenização, em virtude da intranqüilidade que causa a situação de penúria, bem como em razão da limitação descabida ao direito de propriedade do adquirente
. Havendo uma das bases de cálculo previstas no §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, descabe ao magistrado a fixação dos honorários de sucumbência de forma equitativa, já que visivelmente o legislador deu primazia para fixação dos honorários dentro dos critérios percentuais, dando, dessa forma, inúmeros parâmetros para a aplicação do percentual legal, sendo que, a apreciação e fixação equitativa foram resguardadas para situações excepcionais, conforme se depreende do §§2º e 8º do art. 85 do CPC. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada
. (Acórdão 1068465, 20160710138244APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no DJE: 22/1/2018. Pág.: 675/680)

Logo, havendo condenação do réu/apelante ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não há que se falar que os honorários advocatícios deveriam ter sido arbitrados equitativamente, isto é, com base no §4º, do art. 85, do CPC, como pretende o réu/apelante.

Com efeito, na hipótese, o sentenciante fixou adequadamente
a verba honorária, ou seja, com base no valor da condenação, nos termos do
o §2º, do art. 85, do CPC, que assim dispõe:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...].

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

Assim, tem-se que a sentença não merece qualquer reforma, devendo, portanto, ser mantida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §11, do art. 85, CPC.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020